Tribunal: TJMT
Processo: 0000460-61.2016.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000460-61.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IRIS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 284.181.901-91 (APELADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), VICENCIA GOMES DA SILVA - CPF: 022.805.581-49 (APELANTE), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - ACUSAÇÃO DE AGIOTAGEM – ÔNUS – AUSÊNCIA DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013 g.n.)

II - Cabe ao embargante provar o fato constitutivo de seu direito, pois a prática de agiotagem não se presume. Logo, para sua caracterização deve haver prova robusta, o que não se verifica nos autos.

III - Não há prova robusta da prática de agiotagem, mas tão somente alegações desencontradas e ausência de prova nos autos. Assim, não demonstrada pelo apelante a prática de agiotagem, não há que se falar que a dívida é indevida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000460-61.2016.8.11.0028 interposto por VICENCIA GOMES DA SILVA contra sentença proferida nos “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com IRIS DE ARRUDA JUNIOR perante a Vara Única da Comarca de Poconé - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 142316828 - Pág. 105 o magistrado a quo julgou improcedentes os embargos à monitória, consequentemente, julgou procedente a pretensão inicial monitória para constituir os títulos executivos judiciais embasados nos cheques nº 850170, 850171, 850172, 850173, 850174, 850175, 850176 e 850177, no valor de R$ 7.691,23 (sete mil e seiscentos e noventa e um reais e vinte e três centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1º, §2º da Lei 6.899/81) e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, nos moldes do artigo 240 do Código de Processo Civil. Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do montante da dívida na forma do art.85, §2º do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 142316828 - Pág. 112 ocorrência de cerceamento de defesa e que o recorrido não trouxe maiores detalhes acerca dessa inverídica relação comercial. Ao revés disso, andou longe de, sequer, mencionar os fatos relacionados à Ação Monitória, quando assim impõe a Legislação Adjetiva Civil. Se dessa forma fizesse, evidente que com maior facilidade seria desmascarada a farsa, recôndita nas superficiais linhas inaugurais. Entretanto, com a prova documental acostada, nenhuma dificuldade na elucidação do propósito injurídico que envolve a querela em espécie;

Requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso a fim de julgar improcedente a ação monitória e procedente os embargos, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, para fins de reformar a decisão recorrida e determinar:

Contrarrazões sob ID. 142316833 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Embargos à Monitória opostos por VICENCIA GOMES DA SILVA, doravante denominada recorrida, em face de IRIS DE ARRUDA JUNIOR, doravante denominada recorrente.

O juiz a quo julgou os embargos monitórios improcedente e a ação monitória procedente.

A tese recursal funda-se na ocorrência de cerceamento de defesa e agiotagem.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO.

A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim sendo, são requisitos para processamento da ação monitória a instrução da petição inicial com prova escrita sem eficácia de título executivo e a existência de pedido de cobrança de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Contudo, a norma processual pátria não conceitua o que é prova sem eficácia de título executivo, cabendo à doutrina e à jurisprudência tal mister, levando em consideração as finalidades da ação injuntiva.

Das lições de Humberto Theodoro Júnior extrai-se que é cabível o uso da monitória quando a lide instaurada é superficial, “não passando do plano da insatisfação da pretensão, e assim, não chegando ao campo da contestação a ela” (Curso de direito processual civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 333).

Ou seja, a monitória se presta a solucionar aquelas contendas nas quais o título consubstanciador do débito - a prova -, por si só, carrega carga de legitimidade que permite ao juiz visualizar, desde logo, que o devedor não terá alternativa a não ser pagar o débito em aberto.

Completa Humberto Theodoro Júnior:

“Seria, evidentemente, enorme perda de tempo exigir que o credor recorresse à ação de condenação para posteriormente poder ajuizar a de execução, quando de antemão já se está convicto de que o devedor não vai opor contestação ou não dispõe de defesa capaz de abalar as bases jurídicas da pretensão. Em tal conjuntura, é claro que a observância completa do processo de cognição esvazia-se de significado, importando, para o credor e para a justiça, enorme perda de tempo e dinheiro” (op. cit. p.335).

A ação monitória, portanto, foi criada para execução quase que direta de uma dívida provada por documento praticamente inconteste, permitindo, assim, que a cognição de tal documento seja sumária ou superficial. Assim sendo, é de se concluir que será a força da prova - entendida aqui como convicção do juiz quanto à liquidez, exigibilidade e certeza do documento lastreador da cobrança - o suporte fático-jurídico determinante para adequação do procedimento monitório.

Cumpre esclarecer inicialmente que é desnecessário demonstrar a causa debendi em decorrência de ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito.

O cheque prescrito enquadra-se no conceito de prova escrita previsto no artigo acima transcrito, traduzindo certeza e liquidez do débito.

É ele prova escrita apta a autorizar o ajuizamento de ação monitória, sendo irrelevante a relação subjacente que causou sua emissão. Ou seja, resta dispensável a prova da origem da dívida, bastando a apresentação do cheque, que por si só prova a obrigação.

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013)

A parte recorrente não indexou nenhuma prova de sua acusação (agiotagem), apesar do pedido de produção de prova oral, subsiste o dever da parte minimamente demonstrar indício de sua tese.

Consignou o magistrado diretor em instância primeva:

“A requerida/embargante utilizou dos embargos alegando a inexistência da dívida, que os cheques acostados a inicial não apontam a origem da dívida, que, além disso, houve a prática de agiotagem pelo requerente.

A requerida não comprova nem uma e nem outra alegação e, na oportunidade em que lhe foi dada para especificar provas, nos termos dos arts. 702, §1º e 2º e 336, todos do CPC, apenas repetiu os documentos acostados a exordial e pleiteou o depoimento pessoal do Requerente, o qual foi indeferido por este juízo.

Não trouxe a lume, qualquer comprovante de pagamento referente à dívida exigida pelo autor, mostrando-se incoerente nas matérias alegadas em sede de defesa. Aliado a isso, houve reconhecimento da contratação de empréstimo, em que a requerida afirmou que efetivava os pagamentos até o dia 22 de cada mês, e que já teria quitado o valor de R$ 1.200,00.

Com efeito, na ação monitória, a parte ré incumbe, ao embargar, desconstituir a força monitória atribuída pela lei processual ao documento apresentado pelo credor. Não havendo provas modificativas ou impeditivas dos direitos do autor, impõe-se a procedência do pedido.

A requerida deixou de comprovar a quitação da dívida objeto da ação.

Importa salientar ainda a total ausência de prova de coação. Isso porque, a inicial encontra-se instruída com os 08 cheques assinados pela requerida. Aliado a isso, conforme já mencionado, esta confessou que contraiu empréstimo com o requerente e sequer menciona com o valor foi contratado inicialmente, impossibilitando a análise do argumento de juros capitalizados.”

Cabe ao embargante provar o fato constitutivo de seu direito, pois a prática de agiotagem não se presume. Logo, para sua caracterização deve haver prova robusta, o que não se verifica nos autos.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Não há prova robusta da prática de agiotagem, mas tão somente alegações e ausência de provas nos autos.

Assim, não provada pelo apelante a prática de agiotagem, não há falar que a dívida é indevida, razão pela qual não merece reforma a sentença.

Nesse sentido, veja-se:

“EMENTA: EMBARGOS A EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. PROVA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA. Não há nos autos prova robusta de utilização de juros extorsivos a configurar a prática de agiotagem, ônus que cabia ao embargante. Os elementos trazidos aos autos pelo apelante não foram suficientes, sequer, para promover a inversão dos ônus da prova, quiça para o reconhecimento da alegada prática de agiotagem e acolhimento da pretensão autoral.” (TJMG - Apelação Cível 1.0481.08.083242-3/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2017, publicação da sumula em 02/06/2017).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA AGIOTAGEM. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Nos termos do art. 373, II, CPC, cabe ao réu fazer proa dos fatos extintivos do direito do autor, razão pela qual é do embargante, na ação monitória, o ônus processual de comprovar o pagamento do crédito objeto da demanda. II – Cabe a quem alega comprovar, ao menos os indícios, da prática de agiotagem para que o negócio jurídico ou o título de crédito seja declarado nulo. Não se desincumbiu o apelante de produzir provas na agiotagem. III – Apelação conhecida e desprovida.” (TJ-AM - AC: 06382634220158040001 AM 0638263-42.2015.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 14/05/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2020)

“EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE EMITIDO PELO RÉU E QUE ESTÃO NA POSSE DO REQUERENTE - ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM - AUSÊNCIA DE PROVA. - Se o cheque foi emitido pela ré, e se ele está na posse do autor, não há dúvida quanto à obrigação daquele de efetuar o pagamento dos valores indicados nas cártulas. - A prática da agiotagem deve ser cabalmente comprovada, constituindo-se em ônus do devedor.” (TJMG - Apelação Cível 1.0209.13.011379-5/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2017, publicação da sumula em 26/04/2017).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022